Tribunal: TJMT
Processo: 0003793-86.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003793-86.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIX CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 32.960.411/0001-15 (APELANTE), TAISSA MAFFESSONI - CPF: 039.602.051-80 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), SIDNEY FERNANDES LIMA - CPF: 308.476.219-87 (APELADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUE PASSA A FLUIR A PARTIR DO ÚLTIMO ADITIVO CONTRATUAL – SÓCIO QUE ASSINA COMO TESTEMUNHA DO CONTRATO – INVALIDADE NÃO CARACTERIZADA – ADITIVO CONTRATUAL QUE DISPÕE EXPRESSAMENTE ACERCA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO/QUITAÇÃO PELO CONTRATANTE – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO DEMONSTRADA PELA PARTE EXECUTADA – TÍTULOS REVESTIDOS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em prescrição, pois firmado aditivo contratual, é a partir deste que passa a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

2. Da mesma forma, não há que se falar em exceção de contrato não cumprido, porque o próprio aditivo contratual faz menção expressa à quitação da obrigação/pactuado por parte do contratante, ora exequente/embargado/apelado.

3. Assinando os demais sócios como testemunhas do contrato, evidenciado está que eles tinham plena ciência do negócio jurídico firmado pela empresa, não podendo a parte beneficiar-se de sua própria torpeza.

4 O negócio jurídico não apresenta qualquer mácula que pudesse dar ensejo a sua nulidade, de maneira que os contratos estão aptos a embasar a ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Six Consultoria Ltda. - ME
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos à Execução no. 0003793-86.2019.8.11.0037, opostos em face de
Sidney Fernandes Lima,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos §2o, do art. 85, do CPC (ID 85881591 - Pág. 86/93 – fls. 91/98).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que os títulos que embasam a ação de execução são nulos, porque não preenchem os requisitos do art. 784 do CPC, o qual determina a necessidade da existência da assinatura de 2 (duas) testemunhas no contrato, o que não ocorreu na hipótese, o que resulta em vício de exigibilidade do título executivo.

Menciona que referidas testemunhas devem preencher os requisitos autorizadores do art. 228, IV, do Código Civil, que inadmite como testemunha, o interessado no litígio, que no caso em tela, seriam os credores e os devedores.

Defende que cada título executivo é único e independente, e, não pode, em espécie alguma, ser “complementado” por outro, uma vez que, cada contrato é celebrado a um tempo, hora, local e, principalmente, por pessoas distintas.

Alega que, não há como se admitir que os sócios, interessados diretamente no negócio celebrado, configurem como testemunhas, sendo, tal fato, elemento capaz de macular a higidez do título executivo.

Argumenta que o negócio jurídico nulo não existe para o mundo jurídico e não pode produzir nenhum efeito, muito menos, conferir lastro a uma Ação de Execução.

Sustenta que o apelado não trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento das suas obrigações junto à apelante, o qual, apenas a título de argumentação, poderia gerar maior credibilidade às suas argumentações, o que não o fez.

Enfatiza que, ainda que a execução fosse instruída com título executivo válido, o que não é o caso dos autos, vez que ausente a assinatura de 2 (duas) testemunhas, não sendo o crédito comprovado, impossível se mostra a propositura da execução, impondo-se a nulidade da ação de execução.

Afirma que o apelado somente veio discutir o contrato principal (assinado em junho de 2003) a que se funda a execução em 16/05/2013, ou seja, depois de concretizada a prescrição quinquenal (ID 85879606 - Pág. 1/26 - fls. 198/224).

Embora intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 85879615 – fls. 407/409).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em aferir a ocorrência ou não da prescrição da ação de execução; e, se superada a prejudicial de mérito, a exequibilidade dos títulos.

Pois bem.

Versam os autos de Embargos à Execução, opostos em face da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, lastreada em Instrumento particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, firmado em
10/06/2003
, que originalmente visava a transferência da posse e propriedade de uma área de 2.200has (dois mil e duzentos hectares) situado na Gleba do Xingu, zona rural do Município de Vila Rica/MT, registrada sob a matrícula no. 12.339, ficha 001 e 002, do Livro 02, do 1o Tabelionato de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia, e, ainda, a elaboração de 03 (três) LAU’s (Licenciamento Ambiental Único) e 03 (três) Projetos de Compensação, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser pago no ato da assinatura e R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) em 30/03/2004 (ID 85881591 - Pág. 62/67 - fls. 67/72).

Observa-se que, em relação à segunda parcela, as partes firmaram um aditivo contratual modificando o valor (R$ 275.000,00) para o de R$ 192.500,00 (cento e noventa e dois mil e quinhentos reais), sendo o valor totalmente quitado pelo contratante, ora exequente/embargado/apelado, conforme consta da Cláusula Segunda do Aditivo Contratual (firmado em
23/05/2008
) colacionado ao ID 85881591 - Pág. 70/71 (fls. 75/76).

Por outro lado, referido aditivo contratual fez constar que, ante o descumprimento do contrato pela contratada, ora executada/embargante/apelante, conforme consta da Cláusula Terceira, e, tendo em vista a impossibilidade em entregar o objeto primeiramente ajustado, as partes convencionaram que a contratante poderia entregar área diversa, com mesma área e que pudesse atender todas as necessidades do imóvel anteriormente contratado (Cláusula Quarta).

Logo, da narrativa acima, extrai-se que,
a uma
, não há que se falar em prescrição, porque, muito embora o contrato originário tenha sido firmado em
10/06/2003
, seu respectivo aditivo, que também embasa a ação de execução, foi entabulado em
23/05/2008
, enquanto que a execução foi ajuizada em
16/05/2013
(conforme consta na sentença ao ID 85881591 - Pág. 86 – fls. 91), ou seja, 07 (sete) dias antes da ocorrência do termo final do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 206, §5o, I, do Código Civil, senão vejamos:

Art. 206.
Prescreve
:

[...];

§ 5o
Em cinco anos
:

I -
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

Ou seja, ao caso impõe-se a prescrição quinquenal, prazo que foi devidamente observado pelo exequente para a propositura da ação de execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO -
ADITAMENTOS DE CONTRATO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE ADITAMENTO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA INTERPOSIÇÃO DA DEMANDA NÃO ESGOTADO
- PRESCRIÇÃO AFASTADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DAS DEMAIS QUESTÕES MERITÓRIAS - SENTENÇA REFORMADA TAMBÉM EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 14a C.Cível - ACR - 1424056-3 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - Unânime - J. 03.02.2016).

A duas
,

não há que se falar em exceção de contrato não cumprido, porque o próprio aditivo contratual faz menção expressa à quitação da obrigação/pactuado por parte do contratante, ora exequente/embargado/apelado, senão vejamos seu teor:
“
Cláusula Segunda da adimplência do contrato
:
O contratante adimpliu sua obrigação, conforme acordado, realizando o pagamento do valor acima citado à contratada
”
(ID 85881591 - Pág. 70 - fls. 75).

Por fim, não há que se falar em nulidade dos títulos executivos extrajudiciais por falta de assinatura de todos os sócios, conforme determina o contrato social, pois, como bem pontuou a sentenciante, os demais sócios-gerentes Paulo Clécio Ferlin e Osvaldo Lopes da Silva assinaram o contrato no campo de “testemunhas”, revelando que tinham plena ciência do negócio jurídico firmado pela empresa.

Ora, a alegação de que não há como se admitir que os sócios, interessados diretamente no negócio celebrado, configurem como testemunhas no contrato, uma vez que estas devem preencher os requisitos autorizadores do art. 228, IV, do Código Civil, que inadmite como testemunha, o interessado no litígio, que no caso em tela, seriam os credores e os devedores, não deve ser acolhida pelo Judiciário, primeiro porque a parte não pode beneficiar-se de sua própria torpeza; e segundo porque, o dispositivo utilizado pelo apelante para embasar a sua assertiva faz referência à prova testemunhal processual, isto é, quando instaurado um litígio, senão vejamos o seu teor:

Art. 228.
Não podem ser admitidos como testemunhas
:

I - os menores de dezesseis anos;

II - (Revogado);

III - (Revogado);

IV -
o interessado no
litígio
, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes;

V - os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o terceiro grau de alguma das partes, por consangüinidade, ou afinidade.

§ 1o
Para a prova de fatos que só elas conheçam,
pode o juiz
admitir o depoimento das pessoas a que se refere este artigo
.

§ 2o A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva.

Apenas para registro:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA RECURSAL. AFASTADA. MÉRITO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DAÇÃO EM PAGAMENTO PARCIAL DE DÍVIDA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) FALSA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO REPELIDA. PROVA INEQUÍVOCA DE QUE A CERTIDÃO FOI APRESENTADA COM O FIM DE PREJUDICAR A OUTRA PARTE. PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS (NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA). ALEGAÇÃO DE QUE O MACIÇO FLORESTAL NÃO ESTAVA INCLUÍDO NA DAÇÃO EM PAGAMENTO. RECHAÇADA. PROVA INEQUÍVOCA DE QUE A DAÇÃO EM PAGAMENTO ABRANGEU TODOS OS BENS ACESSÓRIOS EXISTENTES NO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
O princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza) veda que a parte alegue a própria torpeza em seu proveito, o que a impede de utilizar-se de ato vil para buscar anular negócio jurídico com o qual pactuou
. Se devidamente resguardados os interesses do INSS, não há falar em invalidade do negócio jurídico pactuado, mormente se devidamente comprovado que a parte requerida agiu com torpeza ao apresentar certidão negativa de débito falsa, com a finalidade inequívoca de tornar inválida escritura de confissão de dívida e de dação em pagamento parcial de dívida
. (TJMS. Apelação Cível n. 0000276-48.2011.8.12.0030, Bataguassu, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 19/09/2017, p: 25/09/2017)

Logo, o negócio jurídico não apresenta qualquer mácula que pudesse dar ensejo a sua nulidade, de maneira que os contratos estão aptos a embasar a ação de execução.

Digo, na hipótese, a ação de execução baseia-se em instrumento particular assinado por duas testemunhas, que caracteriza, portanto, título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 784, III, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais
:

[...];

III -
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
;

Com efeito, como dito, o próprio termo aditivo afirma que o exequente/embargado/apelado adimpliu com sua obrigação, razão pela qual se fazia necessária que a executada/embargante/apelante demonstrasse a inexiquibilidade dos instrumentos particulares que embasam a execução, ônus do qual não se desincumbiu, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021